Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0705124-33.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: GENILSON DEOLINDO FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração opostos por GENILSON DEOLINDO FERREIRA (ID 30774939), nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031